Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712592-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIO CESAR PEREIRA RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação com pedido liminar apresentada por JULIO CESAR PEREIRA em face do acórdão proferido pela 2a CÂMARA CÍVEL que, no bojo do Conflito de Competência n.o 0730360-07.2020.8.07.0000, teria descumprido entendimento contido em precedente vinculante, no caso, o IRDR n.o 2016.00.2.024562-9 (IRDR 03). Nas razões (ID 25063991) conta ter ajuizado ação de conhecimento objetivando obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal, consistente em imediata transferência para UTI de hospital da rede pública (processo n.o 0730319-89.2020.8.07.0016), cuja demanda foi distribuída ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que, em decisão liminar e com espeque na Resolução n.o 12/2019 deste TJDFT, determinou o encaminhamento dos autos ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública. Este, por sua vez, declarou-se incompetente, utilizando-se do decidido no IRDR 2016.00.2.024562-9, suscitou conflito negativo de competência. Neste, conta ter a 2a Câmara Cível declarado competente o Juízo Suscitante – 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal – afirmando que “com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde”. Aduz, em suma, que tal agir contrariou procedimento específico do Código de Processo Civil para revisar tese jurídica pacificada (art. 986 c/c art. 977, ambos do CPC). Sustenta que o objetivo da decisão uniformizadora foi manter de forma completa e absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações de saúde, salvo as questões probatórias de alta complexidade. Assevera que o entendimento da 2a Câmara Cível – no sentido que o IRDR n.o 2016.00.2.024562-9 restou superado com a publicação da Resolução n.o 12/2019, sendo absolutamente competente para todas as ações de saúde do Distrito Federal a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública – desrespeita a autoridade da decisão proferida pela Câmara de Uniformização, órgão competente para a revisão da tese. Defende, desse modo, ser ilegítima a decisão impugnada, pois traz como pano de fundo a superação da tese fixada no IRDR no 2016.00.2.024562-9. Discorre, ao fim, sobre os motivos pelos quais o CNJ, seguido por esta Corte, publicou resoluções especializando as Varas de Saúde; e a razão pela qual não se afastou, em momento algum, a competência dos Juizados Especiais Fazendários. Requer, com tais argumentos, a concessão da liminar para suspender o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Conflito de Competência n.o 0730360-07.2020.8.07.0000 até o julgamento final da presente reclamação, sob pena de dano irreparável. No mérito, busca a reforma da decisão reclamada, garantindo-se a autoridade da decisão proferida no IRDR n.o 2016.00.2.024562-9. Por derradeiro, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Ausente o preparo, tendo em vista requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De plano, afigura-se cabível a presente reclamação, tendo em vista atender ao disposto pelo art. 988, inciso IV e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso III e parágrafo 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Por sua vez, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 198, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, o Relator, ao despachar a reclamação ordenará, se necessário, a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. E, em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da medida. No caso, o reclamante alega que, no julgamento do Conflito de Competência n.o 0730360-07.2020.8.07.0000, a 2a Câmara Cível deste Tribunal superou a tese fixada no IRDR 3 (processo n.o 2016.00.2.024562-9) – cuja revisão, segundo alega, seria de competência desta Câmara de Uniformização. Aponta, como parâmetro inobservado, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR que trata de conflitos de competência entre Juizados Especiais da Fazenda Pública e Varas de Fazenda Pública do DF no tocante ao julgamento de ações atinentes ao fornecimento de medicamentos e à internação hospitalar em leito de UTI. Neste, foram fixadas as seguintes Teses: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Sustenta ter a 2a Câmara Cível desrespeitado a autoridade da decisão proferida pela Câmara de Uniformização ao afirmar que a Resolução n.o 12/2019 deste Tribunal revogou a decisão do IRDR 2016.00.2.024562-9. Aduz que a referida interpretação, ao suplantar entendimento de precedente vinculante e afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, teria que obedecer ao comando do art. 986 do CPC – viabilizando novo debate sobre a tese jurídica fixada, ouvindo-se os legitimados do art. 977 do mesmo diploma processual. Determina o art. 18, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, na esteira da previsão contida no art. 986 do Código de Processo Civil, competir à Câmara de Uniformização a revisão da tese jurídica firmada em julgamento de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). Trata-se de mecanismo que visa garantir a eficácia vinculante da decisão tomada. Dito isso, considerando o aparente desacordo apontado, o intuito de dar eficácia a precedente desta Câmara – garantindo-lhe autoridade –, bem como a fim de evitar o trânsito em julgado do acórdão impugnado, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar a suspensão do processo n.o 0730360-07.2020.8.07.0000 até o ulterior julgamento da presente reclamação. Na mesma oportunidade, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao reclamante (cf. decisão de ID 25214227 - Pág. 23). Dispenso informações (art. 989, I, CPC). Notifique-se o beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentar informações no prazo de 15 (quinze) dias, à luz da previsão contida no art. 198, IV, do RITJDFT e art. 989, III, do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 200 do RITJDFT e art. 989 c/c art. 991 do CPC). Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator